Tribunal: STF
Processo: AP 968
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de pedido da defesa de Paulo Salim Maluf, autuado nos presentes embargos sob nº 60.578 e protocolizado em 5/8/2020, em que aduz o seguinte: 
    “No dia 15 do mês de junho deste ano, esta Defesa apresentou perante o d. Juízo da 4ª Vara de Execução Penal o pedido de conversão de uma das penalidades aplicadas ao Peticionário, pugnando, em apertado resumo, pela necessidade de que a interpretação conferida ao art. 44, § 5º do Código Penal se dê em conformidade com o art. 5 º, XLVII, e, da Constituição Federal, viabilizando, assim, a conversão da pena privativa de liberdade para a prestação pecuniária (doc. 01)
    Ato contínuo, os autos foram remetidos ao culto e ilustre Representante do Ministério Público, Dr. FAUZI HASSAN CHOUKR, que se manifestou pelo perfazimento do lapso temporal objetivo para a progressão do Peticionário ao regime aberto, senão vejamos (doc. 02): 
    (…)
    Na sequência, o d. Magistrado bem decidiu que tanto o pleito de progressão de regime, bem como aquele que versava sobre a conversão de pena deveriam ser encaminhados para este Col. Supremo Tribunal Federal, lançando os seguintes fundamentos (doc. 03):
    ‘Vistos.
    Nos termos do art. 102, I, m, da Constituição Federal compete ao Supremo Tribunal Federal ‘a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais’. A abrangência do dispositivo constitucional foi definida na Questão de Ordem nº 11 da Ação Penal nº 470, quando se decidiu que cabe ao Supremo a execução de seus julgados, facultada a delegação parcial de sua competência aos juízes de execução penal, ‘excluindo-se da delegação a apreciação de eventuais pedidos de reconhecimento do direito ao indulto, à anistia, à graça, ao livramento condicional ou questões referentes à mudança de regime de cumprimento de pena, por qualquer motivo, os quais deverão ser dirigidos diretamente a esta Corte, assim como outros pedidos de natureza excepcional, em que o juízo entenda conveniente ou necessário o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.
    Bem por isso, a decisão de fls. 1374/1383 atribui a esta Vara de Execuções Penais tão somente a competência para fiscalizar a prisão domiciliar humanitária do sentenciado. Nestes termos, falecendo competência a este juízo para a apreciação dos pedidos de redimensionamento da pena privativa de liberdade e sua conversão em prestação pecuniária, indefiro os requerimentos de fls. 1968/1972 e 1980/1982, que deverão ser apresentados perante o Supremo Tribunal Federal (grifos acrescidos ao original)” 
    Conquanto o próprio d. Magistrado tenha declinado sua competência, afinal, realmente incontestável a reserva de competência dessa Supremo Corte sobre estas questões, fato é que, agora, esta Defesa apresenta seu pleito perante Vossas Excelências.
    (...)“
    A partir deste ponto, a defesa passou a deduzir seus pleitos de progressão de regime e de substituição de pena (da privativa de liberdade por prestação pecuniária). 
    Em face do pedido, o então Relator, Ministro Luiz Fux, solicitou informações ao Juízo da 4ª Vara de Execuções Penais do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP (responsável pela fiscalização das penas impostas – fl. 1.598). 
     Ainda antes da vinda das informações solicitadas, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se quanto ao pleito em 11/9/2020. 
    Consoante se extrai da peça ministerial (folhas 1.601-5) e corroborando as palavras da própria defesa (acima grifadas em sublinhado), o pedido acima sumariado também foi feito ao i. Ministro Edson Fachin, Relator na Segunda Turma da AP 863, por meio do Avulso 60.716. 
    A propósito, cito trecho da aludida manifestação:
    “1. Trata-se de petição aviada por Paulo Salim Maluf, autuada como Avulso, referente às Ações Penais n° 968 e Ação Penal n° 863, sendo que esta última encontrava-se com vista ao Ministério Público Federal quando da apresentação da referida manifestação. 
    2. Na peça em comento, o sentenciado Paulo Salim Maluf narrou que requereu ao Juiz da 4a Vara de Execuções Penais da Comarca de São Paulo — SP, a quem foi delegada a competência por esse Supremo Tribunal Federal dos atos executórios de ambas as ações penais, a conversão da pena privativa de liberdade em prestação pecuniária.
    3. O sentenciado também relata que, ao apreciar o pedido, o Juiz da Vara de Execuções ponderou que a competência para deliberar acerca do pleito é do Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, o peticionante instruiu seu requerimento com cópia de decisão da jurisdição singular.
    4. Na petição também foi aduzido que a pena de multa imposta teria sido integralmente cumprida nos termos da certidão carreada naquela oportunidade.
    5. Nessa esteira, expôs que o sentenciado teria cumprido os requisitos para a progressão de regime consoante disposição do artigo 112 da Lei de Execuções Penais e destaca a aquiescência registrada pelo Promotor com atribuição em primeira instância nos autos da execução penal.
    6. Na seqüência, discorreu sobre o teor da Resolução n° 313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e sobre a orientação direcionada aos tribunais para disciplinarem a destinação dos recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais, priorizando a aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia Covid-19, a serem utilizados pelos profissionais da saúde.
     7. Ao destacar que o sentenciado está com 89 anos de idade, consignou que "ingressará a década de seu centenário, cumprindo a pena que lhe foi imposta, não sendo exagerado afirmar que seu anal de vida possa ser por ela consumido".
    8. Observou, ainda, que a pena relativa à Ação Penal n° 863 é de 7 anos, 9 meses e 10 dias e, em seu entendimento, "obstaria - conforme art. 44, I do Código penal - a sua conversão em pena mais amena" o que, segundo alegado pela defesa,"não pode ser dito em relação à pena imposta nos autos da Ação Penal n° 968 (...) qual seja, 2 anos e 9 meses. Ora, considerando-se, isoladamente, esta reprimenda, o limite legal de pena inferior a 4 anos não seria atingido".
    Como se conclui desse contexto, os pedidos de progressão de regime e, na sequência, de substituição das penas impostas, foram dirigidos aos Ministros Relatores das duas ações penais – AP’s 863 e 968 que correm perante este Supremo Tribunal Federal. 
    Sem adentrar no mérito desses pedidos,  visualizo uma questão preliminar traduzida na necessidade em se estabelecer – nesta Suprema Corte – a qual dos Relatores cabe decidir sobre os pedidos relativos à execução penal do sentenciado. 
    Isso porque, como se sabe, o juízo da execução penal é uno, cabendo a esse juízo unificar penas impostas por juízos diversos – quando é o caso, como na hipótese dos autos.
    O fato de, na 11ª Questão de Ordem da AP 470, terem sido definidas as competências que caberiam ao juízo da execução penal delegada e as que seriam mantidas neste Suprema Corte, não altera a necessidade de reconhecimento que, em cada âmbito – da execução delegada e aqui, repito – haja somente um juiz competente.
    Em face do exposto, remetam-se os presentes autos à d. Presidência, para as providências que entender cabíveis na definição – entre os Relatores da AP 863 e 968-, quem está prevento para a execução penal de ambas as condenações impostas, nos termos do art. 9º da Resolução 558/2015 STF. 
    Traslade-se cópia dessa decisão na execução penal subjacente (EP 29), a qual, por atrelada à presente AP, submete-se à sorte dessa, acompanhando a relatoria da AP (art. 71, RISTF). 
    Dê-se ciência dessa decisão ao i. Ministro Edson Fachin, Relator da AP 863. 
    Após, remetam-se à Presidência. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator
Documento assinado digitalmente